Tribunal: TCU
Processo: 036.660/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8437/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 036.660/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Schechtman (XXX.793.037-XX); Anilson Francisco Borges (XXX.413.311-XX); Bernardino Martins de Aquino Junior (XXX.224.681-XX); Edilman Lopes Arruda (XXX.798.871-XX); Evilasio Antonio de Oliveira (XXX.193.021-XX); Francisco das Chagas Pedreira do Espirito Santo (XXX.538.471-XX); Joao Valencio Bezerra (XXX.347.241-XX); Manoel Francisco Dias (XXX.856.981-XX); Maria da Conceicao Patrocinio (XXX.654.715-XX); Tereza Garcia Braga (XXX.639.603-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.